Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-65.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ausência de prova sobre a dinâmica do acidente e acerca da culpa do réu. Ônus da autora. Art. 373, inciso I, do CPC. Improcedência mantida.

Apelação desprovida.